Tribunal: TCU
Processo: 028.782/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10089/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 028.782/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Flenik Kersten (XXX.674.029-XX); Ivi Goncalves Soares Santos Serra (XXX.263.395-XX); Joseclea Mislene da Costa Martiniano (XXX.787.274-XX); Kelly Maria da Silva (XXX.641.494-XX); Laudicea Gomes Lopes (XXX.407.854-XX); Lindinalva Batista Ribeiro (XXX.636.603-XX); Marcelo Euripedes do Nascimento (XXX.839.461-XX); Maria Priscila Wermelinger Avila (XXX.481.617-XX); Melina Sousa Vieira (XXX.312.953-XX); Pablo Daniel da Rocha Moura (XXX.965.003-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.